Tribunal: TJSP
Processo: 1015450-70.2017.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015450-70.2017.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSÉ RICARDO SOUZA TORRES, é embargado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015450-70.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 15.988 2/5
VOTO No 15.988
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015450-70.2017.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: JOSÉ RICARDO SOUZA TORRES
EMBARGADO: ITAÚ SEGUROS S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUIZ (A): CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FACULTATIVA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I
E
II,
DO
CPC

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

INCABÍVEL
O
PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
(fls.02/08) oposto em face do Acórdão de fls. 638/643 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da ré, para reformar a r. sentença e
julgar improcedente o pleito inicial.
O autor, ora embargante, sustenta que o Acórdão
embargado apresenta omissão, pois deixou de observar que as cláusulas
gerais de cobertura reconhecidas foram compartilhadas pelo embargado
apenas quando houve a negativa do seguro.
Assevera que na ocasião da contratação em agência
bancária, não houve qualquer menção quanto aos riscos não assumidos e que,
por isso, o caso deve ser analisado à luz da lei consumerista.
Requer assim o acolhimento dos embargos, com caráter
infringente, a fim de que seja mantida a r. sentença de procedência proferida
em primeiro grau.
Apresenta prequestionamento aos artigos 2o, 3o, 6o, 46 e
47, todos do Código de Defesa do Consumidor e artigo 422, do Código Civil.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015450-70.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 15.988 3/5
Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível incluir
a irresignação apresentada, sendo certo que o Acórdão embargado não
apresenta qualquer ponto a ser esclarecido.
Após detida análise dos autos, em especial o laudo
médico pericial produzido, reconheceu-se que a moléstia suportada pelo autor
não se enquadra na cobertura securitária que garante o pagamento de diárias
por incapacidade temporária, afastando assim a indenização pretendida.
Além disso como bem disposto no Acórdão embargado
(fls. 643):
“É mister esclarecer que as coberturas do contrato em questão estão
delimitadas de maneira simples e clara, em respeito aos artigos 757, 760 e
765, todos do Código Civil. E, com todo respeito ao entendimento do
Douto Magistrado sentenciante entendo que não houve ofensa ao direito
de informação, pois os riscos e limites assumidos pela seguradora estão
claramente definidos nas cláusulas gerais, e se deve interpretar a apólice
nos exatos termos convencionados entre as partes, já que foi em função
do risco assumido que a seguradora calculou o prêmio a ser pago pelo
segurado.”. Sic
Embora o embargante sustente que na ocasião da
contratação não obteve ciência acerca da existência das cláusulas gerais, na
apólice carreada pelo próprio a fls. 24/25, há no campo observações menção
a elas “conforme previsto nas condições contratuais, todos os valores
deste seguro serão atualizados, na data da renovação da
apólice/certificado individual (...)”. Sic
Ora, é certo que as condições gerais constituem a
essência do negócio pactuado, de modo que é presumida a ciência de seus
termos pelos contratantes.
Oportuno ressaltar ainda que não se pode responsabilizar
a seguradora por outros riscos além daqueles pactuados entre as partes e, se
livremente negociado e aceito o contrato, este faz lei entre as partes e deve
prevalecer.
Nesse passo, tendo em vista que não há no Acórdão
debatido qualquer mácula, resta evidente que o embargante pretende, por
meio desta modalidade recursal, a modificação do conteúdo decisório
proferido. Porém, como é cediço, o recurso integrativo não se presta para esse
fim.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra
na hipótese vertente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015450-70.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 15.988 4/5
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez
que o embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de
qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para
tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação
prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame
da causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
2207160-73.2014.8.26.0000/50000
Desembargador Relator GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 - v.u). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o
artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material que não admite a oposição de embargos com a
finalidade de prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
0009755-56.2012.8.26.0510/50000 - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 31/05/2016 v.u.). Sic
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Prequestionamento.
Mera tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente omissão ou ofensa a dispositivos legais ou constitucionais
no julgado embargado, o que fica declarado para fins de
prequestionamento,
impõe-se
a
rejeição
dos
embargos
de
declaração. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração no
2038862-84.2015.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA - j. 28/04/2015 - v.u). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015450-70.2017.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 15.988 5/5
medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator